Tribunal: TJBA
Processo: 8020191-07.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8020191-07.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LUIZ CARLOS COUTINHO DOS SANTOS SILVA e outros Advogado(s): ROBSON DE OLIVEIRA COSTA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CORAÇÃO DE MARIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. ABUSOS SEXUAIS REITERADOS CONTRA ADOLESCENTE DE 13 ANOS. CONJUNÇÃO CARNAL E ATOS LIBIDINOSOS PRATICADOS MEDIANTE ABUSO DE CONFIANÇA E APROVEITAMENTO DA VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. AGENTE QUE SE VALIA DA CONDIÇÃO DE MOTORISTA DA FAMÍLIA E DA AUSÊNCIA DOS GENITORES PARA PRATICAR OS DELITOS. RELATO VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICO. TRAUMA PSICOLÓGICO COMPROVADO POR RELATÓRIO TÉCNICO DO CREAS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. SUPERADA. MÉRITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA E DE EVASÃO. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA CAUTELAR. REVELIA UTILIZADA COMO ELEMENTO ACESSÓRIO DE CONVICÇÃO. AUSÊNCIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus criminal impetrado em favor de réu condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da comarca de Coração de Maria/BA que, ao julgar procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o paciente à pena definitiva de 12 anos, 7 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de fixar indenização mínima por danos morais no valor de R$ 20.000,00 em favor da vítima, determinando, ainda, a expedição de mandado de prisão e negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. A denúncia narra que o acusado, conhecido como “Binho”, praticou reiteradas conjunções carnais e outros atos libidinosos contra adolescente de 13 anos de idade, no período compreendido entre novembro de 2015 e novembro de 2016, no interior da residência da vítima, localizada no município de Coração de Maria/BA. Segundo apurado no inquérito policial, o paciente se aproveitava da relação de confiança mantida com os pais da adolescente, para quem trabalhava como motorista, conduzindo-os a feiras livres e outros compromissos externos, ciente de que a vítima permaneceria sozinha em casa. Consta dos autos que o acusado utilizava sua superioridade física para subjugar a vítima, que relatou não conseguir reagir nem pedir socorro durante os abusos. A adolescente afirmou que sofreu sangramento quando o réu conseguiu “desvirginá-la”, além de relatar que o agressor mantinha relações sexuais sem preservativo, expondo-a a risco de gravidez e doenças sexualmente transmissíveis. A vítima também declarou permanecer paralisada diante da violência praticada pelo acusado, em razão do temor e da intimidação sofridos. O juízo de origem reconheceu que os abusos ocorreram reiteradamente, ao menos cinco vezes, circunstância que evidenciou habitualidade criminosa, acentuado grau de reprovabilidade concreta da conduta e especial periculosidade do agente. O magistrado também destacou a existência de relevante trauma psicológico suportado pela vítima, corroborado por relatório técnico elaborado pelo CREAS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é cabível para impugnar prisão preventiva decretada na sentença condenatória; (ii) estabelecer se a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade apresentou fundamentação concreta e contemporânea; (iii) determinar se a gravidade concreta da conduta, a reiteração criminosa e o abuso da confiança familiar justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública; (iv) verificar se a revelia do acusado e sua ausência voluntária após a expedição do mandado de prisão reforçam a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal; e (v) definir se medidas cautelares diversas da prisão seriam adequadas e suficientes diante das peculiaridades concretas do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus constitui instrumento processual adequado para o controle da legalidade da prisão cautelar decretada ou mantida na sentença condenatória quando a impetração não busca rediscutir o mérito da condenação criminal, mas apenas questionar a fundamentação da segregação cautelar. 4. A prisão preventiva decretada na sentença condenatória observa os requisitos previstos nos arts. 312, 313 e 387, §1º, do CPP, estando baseada em elementos concretos extraídos do conjunto fático-probatório dos autos, e não exclusivamente na gravidade abstrata do delito imputado ou na quantidade da pena aplicada. 5. A gravidade concreta da conduta mostra-se manifesta diante da prática reiterada de estupro de vulnerável contra adolescente de apenas 13 anos, perpetrada mediante aproveitamento da relação de confiança familiar e exploração da especial vulnerabilidade física, emocional e psicológica da vítima. 6. A utilização da função de motorista da família para facilitar o acesso à vítima demonstra elevado grau de premeditação, manipulação do vínculo de confiança e especial reprovabilidade concreta da conduta criminosa. 7. A multiplicidade de episódios de violência sexual, reconhecida pelo magistrado sentenciante, evidencia habitualidade criminosa e risco concreto de reiteração delitiva, legitimando a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 8. O trauma psicológico suportado pela vítima, comprovado por relatório técnico do CREAS, revela a intensidade das consequências danosas decorrentes dos abusos e reforça a necessidade de tutela estatal proporcional à gravidade concreta dos fatos. 9. A contemporaneidade da prisão preventiva não se restringe à proximidade cronológica entre os fatos e a decretação da medida extrema, sendo suficiente a persistência atual dos requisitos cautelares autorizadores da custódia. 10. A superveniência da sentença condenatória impondo reprimenda superior a 12 anos de reclusão em regime inicial fechado intensifica concretamente o risco de evasão e reforça a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 11. A revelia do acusado, decorrente do não comparecimento injustificado à audiência de instrução e julgamento, embora insuficiente isoladamente para justificar a prisão preventiva, pode ser utilizada como elemento adicional de convicção quando associada à gravidade concreta da conduta e ao risco de fuga. 12. A permanência do mandado de prisão sem cumprimento e a ausência de apresentação voluntária do condenado demonstram concretamente resistência à aplicação da lei penal e reforçam a necessidade da custódia cautelar. 13. A prisão preventiva não configura execução provisória antecipada da pena, pois a custódia possui inequívoca natureza cautelar e está fundamentada na presença concreta dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADCs 43, 44 e 54. 14. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se manifestamente insuficientes diante da extrema gravidade concreta dos fatos, da vulnerabilidade da vítima, da reiteração criminosa, do abuso da confiança familiar e do risco concreto à aplicação da lei penal. 15. As condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo acusado, tais como residência fixa, atividade laborativa lícita e ausência de antecedentes criminais, não possuem aptidão para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos demonstrativos da imprescindibilidade da segregação cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE 16. Ordem denegada. Tese de julgamento: “O habeas corpus é cabível para impugnar prisão preventiva decretada em sentença condenatória quando se discute exclusivamente a legalidade da custódia cautelar.” “A prisão preventiva decretada na sentença condenatória exige fundamentação concreta baseada em elementos individualizados do caso e nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.” “A prática reiterada de estupro de vulnerável mediante abuso de confiança familiar evidencia elevada periculosidade social e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.” “A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da persistência atual da necessidade cautelar, ainda que os fatos delituosos tenham ocorrido em período anterior à decretação da medida.” “A revelia do acusado e a ausência de apresentação voluntária após expedição do mandado prisional podem reforçar a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal quando associadas a outros elementos concretos.” “Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes em hipóteses de extrema gravidade concreta envolvendo crimes sexuais reiterados praticados contra adolescentes em situação de vulnerabilidade.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII. CPP, arts. 312, 313, 319, 387, §1º, e 593, I. CP, arts. 217-A e 71, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 166792, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 24.09.2019, DJe 27.11.2019; STF, AgR no HC 190.028, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.02.2021; STJ, AgRg no RHC 168730/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.11.2022, DJe 02.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8020191-07.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante o Bel. ROBSON DE OLIVEIRA COSTA, e como paciente LUIZ CARLOS COUTINHO DOS SANTOS SILVA, apontando como Autoridade Coatora o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CORAÇÃO DE MARIA/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, e no mérito, DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74